Tribunal: TJDFT
Processo: 0735214-75.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATO DE REFINANCIAMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA. CADEIA DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO. DECISÃO ULTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ASSINATURA DOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO IMPUGNADAS. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA NÃO REALIZADA. ÔNUS DOS RÉUS. PREVALÊNCIA DO PACTUADO VIA MENSAGENS E LIGAÇÕES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS DEVIDOS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA. RELAÇÃO CONTRATUAL. DATA DA CITAÇÃO. A análise conjunta dos artigos 7o, parágrafo único, 20 e 25, do Código de Defesa do Consumidor, direciona para a existência de responsabilidade objetiva e solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento. Sendo o empréstimo consignado instrumento essencial para o produto final oferecido para o consumidor, resta inequívoco que o banco réu se insere na cadeia de fornecimento do produto, sendo parte legítima para figurar no polo passivo da lide. Considera-se ultra petita a decisão que provê além do pedido da parte. Se a sentença apelada indeferiu o pedido inicial, para a retenção de valor depositado na conta do autor, e determinou a devolução da quantia, ainda que de maneira parcelada, não se verifica, in casu, desrespeito ao artigo 492, do Código de Processo Civil. Tendo em vista as condições do refinanciamento, não é razoável que o autor inferisse que o segundo depósito em conta própria – próximo da totalidade do empréstimo que quitou CDC anterior – seria uma bonificação conferida pelos agentes bancários. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o art. 34 do CDC materializa a teoria da aparência, fazendo com que os deveres de boa-fé, cooperação, transparência e informação alcancem todos os fornecedores, diretos ou indiretos, principais ou auxiliares, enfim todos aqueles que, aos olhos do consumidor, participem da cadeia de fornecimento (REsp 1077911/SP, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, Julgamento em 04/10/2011, DJe 14.10.2011). A assinatura do autor presente nos contratos, cuja veracidade foi impugnada pelo requerente, não foi alvo de perícia grafotécnica por opção dos réus. Conforme determinam os artigos 428, inciso I, e 429, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe à parte que produziu o documento particular, no caso, os réus, demonstrar a sua autenticidade. As falhas no serviço, a falta de transparência nos produtos contratados, bem como nos procedimentos utilizados pelos réus causaram impacto emocional no consumidor, além de terem lhe custado muito tempo em uma série de contatos redundantes com os réus, que lhe ofereciam informações contraditórias, causando ainda mais desgaste e confusão. Assim, cumpre às fornecedoras indenizar o consumidor pelos danos morais experimentados. O valor da indenização por danos morais deve ser aferido com moderação e proporcionalidade ao dano causado, devendo ser observadas as condições específicas do ofensor e do ofendido, de forma que seja atendido o caráter compensatório, pedagógico e punitivo da condenação. Como o dever de reparar o dano, no caso, decorre da responsabilidade contratual, os juros de mora devem incidir desde a citação.